Tribunal: TJBA
Processo: 8006031-15.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006031-15.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VAGNER DE CASTRO AMPARO

Advogado(s)
:
MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUIU O
MANDAMUS
COM BASE NOS ARTS. 5º e 10 DA LEI Nº 12.016/09 e ART. 79 da LC 11/1996. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO SEM OPORTUNIZAR A MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 10 DO CPC. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO
.
NULIDADE DA SENTENÇA
. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006031-15.2021
.8.05.0141
, tendo como Apelante

VAGNER DE CASTRO AMPARO
,
sendo Apelada PROMOTORA DE JUSTIÇA EM SUBSTITUIÇÃO DA 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JEQUIÉ
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em acolhimento à preliminar arguida,
ANULAR A SENTENÇA, JULGANDO PREJUDICADO
O APELO
.